Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701560-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP RECORRIDO: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA DESPACHO Em razão da petição juntada no ID 67962388, esclareça o recorrente COLEGIO IDEAL LTDA – EPP se desiste do recurso especial interposto por meio de uma distribuição autônoma ou se pretende juntá-lo nos autos do processo principal no 0722066-24.2024.8.07.0000, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007